Tribunal: TJSP
Processo: 3002808-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em razão da oferta de seguro garantia - Admissibilidade – Equiparação a dinheiro – Inteligência dos arts. 835, §2o, do CPC e 9o da Lei de Execuções Fiscais – Decisão mantida - Recurso improvido.